Tribunal: TJPA
Processo: 0045159-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045159-81.2014.8.14.0301

APELANTE: NELMA LUCIA LIRA DE CARVALHO

APELADO: CARTAZ - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0045159-81.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: NELMA LUCIA LIRA DE CARVALHO

ADVOGADO: JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES – OAB/PA 15.255

APELADO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: MARIA AMELIA SARAIVA – OAB/SP 41.233

ADVOGADO: MARIA HELENA GURGEL PRADO – OAB/SP 75.401

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. - O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização securitária por invalidez, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade.

2- Apelante que embora tenha confessado em sua peça inaugural que ficou ciente de seu estado de incapacidade em 14/10/2010, somente ajuizou a demanda
em 22/09/2014,
após decorrido o prazo prescricional.

3 – Recurso Desprovido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por NELMA LUCIA LIRA DE CARVALHO, objetivando a reforma da sentença (Id. 5950467 a 5950469), proferida pelo M.M. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou prescrito o pedido formulado na inicial.

Tratam os autos originários de AÇÃO INDENIZATÓRIA, ajuizada por NELMA LÚCIA LIRA DE CARVALHO em face de IMG CORRETORA DE SEGUROS e AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, tendo por objeto a cobertura securitária por incapacidade para o trabalho (id. 5950435 - Páginas 3-7 e, 5950436 – Páginas 1-6).

Em sentença proferida no id. 5950467 a 5950469, o MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível e empresarial de Belém julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora. Na oportunidade, condenou-a ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, consoante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 5950470 a 5950471, alega, em breve síntese que, após descobrir estar acometida por várias doenças e conseguir o laudo médico pericial que decretou sua aposentadoria por invalidez, decidiu buscar a sua premiação devida de acordo com o certificado de seguro, no entanto, ao solicitar este perante a corretora, foi informada que não teria direito a este benefício, uma vez que, não se encontrava totalmente incapaz e que somente poderia receber o prêmio se protocolasse laudo dos médicos que atestasse a total invalidez.

Defende que a data do conhecimento da incapacidade não se deu pela data defendida pelas apeladas, mas, como se pode depurar, em 06 de maio de 2014, através do Procedimento Administrativo de Aposentadoria por Invalidez, advindo da Prefeitura de Belém, bem como a caracterização do dano moral. Motivo pelo qual, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Contrarrazões de id. 5950472 - Páginas 3-8 e, id. 5950473 – Páginas 1-4, apresentadas pela Apelada, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou prescrita a pretensão autoral.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não assiste razão ao recorrente.

No caso em tela, a própria demandante, ora apelante confessa em sua peça inaugural que ficou ciente de seu estado de incapacidade para o trabalho em 14/10/2010, através do laudo médico pericial nº 102139/1 (id.

5950435 - Pág. 5), bem como que teve seu pedido de indenização recursada pela seguradora.

Em se tratando de ação que envolve contrato securitário, em que a parte segurada busca a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária, aplica-se à espécie a prescrição ânua, prevista no artigo 206, § 1º, inc. II, do CCB e a Súmula 101 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, a inércia do segurado em pleitear o recebimento da indenização securitária a partir da sua ciência do caráter permanente de sua invalidez importa em reconhecimento da prescrição do seu direito.

Assim, respeitado o inconformismo da parte apelante, a ocorrência da prescrição foi corretamente reconhecida na sentença recorrida.

Outrossim, conquanto a relação jurídica seja de consumo, inaplicável o prazo quinquenal disposto no art. 27 do CDC, pois, como visto, é inerente à relação entre segurado e segurador (inadimplemento contratual) e não relacionada a fato do produto ou do serviço.

Ademais, se a prescrição obsta o pedido de cobrança fundado na recusa supostamente injustificada da seguradora, consequentemente não há se falar na ocorrência de dano moral.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/05/2023